Tribunal: TJPA
Processo: 0110700-57.2015.8.14.0097
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-02

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º
0110700-57.2015.8.14.0097
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BENEVIDES

APELANTE: ALEX FERREIRA DA SILVA
ADVOGADA: DRA. LISIANNE DE SÁ ROCHA - DEFENSORA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI 11.343/06. INSUFICIENCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO.
1. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.
In casu
, não há como absolver o acusado da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, ao ser encontrada em suas vestes determinada quantidade de substâncias entorpecentes.
2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Benevides, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ALEX FERREIRA DA SILVA
contra a sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa, pela prática do crime do art. 33 da Lei de Tóxicos - Lei n.º 11.343/06.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 26.10.2015, os acusados SALDINEY ARAÚJO DOS SANTOS e ALEX FERREIRA DA SILVA foram flagrados na posse de 10 limõezinhos de substância química conhecida como maconha, pesando 9,0g, e 50 petecas de substância entorpecente conhecida como pedra de óxi, pesando 32,10g, em diligência policial para apuração de autores de roubos e uma tentativa de latrocínio, momento em que um dos meliantes envolvidos apontou o endereço de uma residência que funcionava como boca de fumo e lá os acusados foram presos. Por tais condutas, os acusados foram incursos no art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, e às fls. 114/123, foi proferida sentença condenatória, contra a qual apenas o Réu ALEX SILVA recorreu, onde pugna por sua absolvição, por insuficiência de provas (fls. 150/153).

Constam contrarrazões às fls. 156/161.

Às fls. 166/169, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
onde pugna por sua absolvição, em face da insuficiência de provas.

O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios; também é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.

In casu
, a
materialidade delituosa
está provada pelo Laudo Toxicológico de fls. 14.

A autoria também restou provada por meio do depoimento judicial dos policiais militares responsáveis pela prisão flagrancial dos Réus, e que atestaram que o Réu estava com determinada quantidade de drogas em suas roupas íntimas, as quais, após exame, foi constatado se tratarem de óxi e maconha (mídia).

O Réu negou a traficância informando que era apenas usuário de drogas e que estava na boca de fumo para comprar entorpecentes (mídia).

Ocorre que está pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito aos agentes do Estado até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

Da mesma forma, provas inquisitoriais conjugadas com provas judiciais podem e devem embasar decreto condenatório,
ex vi
art. 155 do CPP.

A defesa, por sua vez, não trouxe nenhuma prova desconstitutiva da acusação para os autos.

Assim, por ser o crime imputado ao Réu de mera conduta, uma vez guardando

consigo substância entorpecente é suficiente tal conduta para caracterizar o tráfico ilícito de entorpecentes, consolidando a base para a condenação.

Desta forma, não há como absolver o Recorrente do crime do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, já que há provas suficientes nos autos que legitimam a condenação.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 31 de agosto de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator